Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004168-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), DIEGO SANTOS BARBOSA - CPF: 027.526.431-95 (PACIENTE), DIEGO SANTOS BARBOSA - CPF: 027.526.431-95 (PACIENTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro-MT (IMPETRADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), WESLEY RANGEL MACHADO - CPF: 087.777.547-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA
IMPETRANTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA EXACERBADA DA CONDUTA OU PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – INOBSERVÂNCIA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, pois trata-se de paciente que possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004168-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA
IMPETRANTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelos advogados Matheus Salomé de Souza e Fernando Henrique Viola de Almeida, em favor de
DIEGO SANTOS BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente é primário, confessou o delito, possui endereço fixo e ocupação lícita no distrito da culpa. Aduzem, ainda, que o decreto cautelar está lastreado na gravidade genérica da conduta e em fatos antigos, sem qualquer contemporaneidade.

Arrematam defendendo a possibilidade de substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas ou prisão domiciliar.

Diante do exposto, considerando que os pressupostos não estão presentes, a prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
, devendo ser, portanto, revogada para a imediata colocação do paciente em liberdade, cumulando-a, se necessário, com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N.
79785450.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
80378486.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
,
para fins de substituir a prisão imposta, por
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, conforme ID. N.
82308956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO SANTOS BARBOSA
IMPETRANTE: MATHEUS SALOME DE SOUZA, FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada em 09/03/2021, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, por ausência de fundamentação idônea.

Extrai-se da denúncia que
“(...)
no dia dos fatos, DIEGO SANTOS BARBOSA, portando uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, se deslocou ao local de trabalho da vítima Wesley Rangel Machado, porquanto acreditava que esta mantinha um relacionamento amoroso com sua ex-esposa.

Nesse local, após um entrevero verbal entre DIEGO SANTOS BARBOSA e Wesley Rangel Machado, o denunciado, não obstante os apelos de sua mãe, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou 05 (cinco) disparos contra a vítima, atingindo-lhe na região da cabeça, do braço, do abdome e na região ilíaca, sendo dois dos disparos (face e abdome) a curta distância (à queima-roupa), causando, pois, a sua morte (vide Laudo de Necropsia de fls. 136-165/IP).

Na sequência, DIEGO SANTOS BARBOSA dirigiu-se à Prefeitura de Nova Lacerda, local em que trabalha, sendo certo que a Polícia Militar, uma vez acionada, lá compareceu e prendeu o denunciado em flagrante delito.

O crime fora cometido por motivo fútil, na medida em que DIEGO SANTOS BARBOSA matou Wesley Rangel Machado por acreditar que este mantinha um relacionamento amoroso com uma pessoa que já não era mais sua esposa.

Ainda, cumpre destacar que o ofendido estava desarmado e, portanto, com a possibilidade de defesa reduzida, diante do denunciado armado. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia DIEGO SANTOS BARBOSA como incurso no crime do artigo 121, § 2°, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (...)” extraído do Sistema PJE.

O juízo
a quo
, ao converteu a prisão em flagrante em preventiva, consignou que,
in verbis, id. n.
80378486.

“(...)

1. Trata-se de auto de prisão em flagrante de DIEGO SANTOS BARBOSA, preso no dia 09.03.2021, às 14h08min, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado por motivo fútil [art. 121, § 2o, II, CP].

Audiência de custódia realizada em 10.03.2021.

Os autos vieram conclusos.

É Relatório.

Fundamento e Decido.

2. Ao receber o flagrante, convém observar às regras do art. 310 do CPP, que prevê ao Juiz, deverá: (i) relaxar a prisão ilegal; (ii) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (iii) conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

Compulsando os autos, verifica-se caracterizada uma das situações de flagrância prevista no art. 302, I do Código de Processo Penal, pois o flagrado foi capturado durante a execução do fato.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP.

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame de corpo de delito, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

O flagrado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a prática do crime, relatando que convive com Roseli há aproximadamente 9 anos e o casamento estava desgastado desde o fim do ano passado, de modo que pediu a separação no início de 2021, mas ela não aceitava.

Contextualizou que no início de março percebeu que Roseli estava tendo um caso amoroso com o vizinho Wesley, mas na data de ontem pegou várias mensagens trocadas entre sua esposa e a vítima e acabou confrontando-a, ocasião em que ela teria confirmado o relacionamento extraconjugal. Na data de hoje, o acusado estaria indo trabalhar, quando se deparou com a vítima no portão de sua residência, ocasião em que ele teria dado risada e entrado na oficina.

Diante disso, o flagrado aduz que foi até a casa de sua genitora, pegou a arma de fogo e foi na oficina para conversar com a vítima, mas não percebeu que sua mãe havia ido atrás. Explicou que a vítima começou a fazer provocações, de modo que desferiu os disparos, não sabendo quantos foram. Depois disso, a vítima caiu perto do balcão e o flagrado teria ido para a prefeitura.

Os policiais militares Jonas Gomes e Kledner Mendes Araújo, responsáveis pela prisão do acusado, informaram que ao chegar no local, já havia uma ambulância prestando socorro à vítima e o acusado havia saído em um veículo cross fox, sentido ao pátio da prefeitura, onde trabalha. Aduziram que o acusado foi localizado dentro de uma sala da unidade de saúde e, ao questioná-lo, informou que mais cedo teria descoberto que sua esposa estava mantendo um caso com a vítima e foi até a oficina tirar satisfação, ocasião em que tentou desferir um tapa contra a vítima, mas ele teria revidado, o que motivou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

A testemunha Sindalva Francisca dos Santos, genitora do flagrado, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, relatou que seu filho e a esposa estavam se separando desde fevereiro/21, porém, nesta data, o flagrado teria descoberto que a esposa era amante da vítima desde agosto/20 e que quando ele saía para trabalhar, a vítima ficava com sua esposa na sua casa.

Diante disso, o flagrado teria combinado de conversar com a vítima Wesley e, ao chegar na oficina, começaram a discutir e o flagrado deu um tapa na vítima, ouvindo um disparo em seguida. Explicou que, em seguida, começou a passar mal e não viu mais nada.

Corroborando as informações, a testemunha Flávio Glinglani, ao ser ouvido perante a autoridade policial, informou que estava trabalhando na oficina da vítima, quando ouviu gritos e percebeu que o réu estava com uma arma de fogo na mão, posicionado na porta da oficina.

Relatou que a mãe do réu estava na frente da vítima tentando protege-lo e pedindo para o filho não atirar. Aduziu que não ouviu nenhuma discussão.

Explicou que a vítima foi se afastando e entrando de costas na oficina, mas a mãe do réu continuava na sua frente. Depois que entraram na oficina não conseguiu mais ver o que aconteceu, somente ouviu 3 disparos de arma de fogo. Logo em seguida o réu saiu correndo. Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou o crime de homicídio qualificado por motivo fútil, especialmente porque houve a confissão.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”,
consubstanciada na manutenção da ordem pública, isso porque o flagrado tem em seu desfavor histórico de outras ações penais, que já foram concluídas
,
e uma medida protetiva
, sendo que nessa inclusive, a requerente pediu a suspensão do porte de arma do flagrado, pois desde aquele momento já tinha receio do mesmo. Ressalta-se também que o flagrado, ao menos nesse momento de análise perfunctória,
apresenta real risco de voltar a delinquir,
isso porque o mesmo foi “tirar satisfação” com a vítima armado de uma arma de fogo, fato esse que demonstra que o indiciado tem seu senso próprio de justiça, colocando o valor de sua honra em patamar superior ao valor da vida de outrem.

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter sua liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP. 3.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de DIEGO SANTOS BARBOSA, bem como CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. (...)”

Assim, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese, em relação ao
“periculum libertatis”,
consignou o Magistrado que o paciente
“tem em seu desfavor histórico de outras ações penais, que já foram concluídas
,
e uma medida protetiva”
.

Ocorre que, em consulta aos registros processuais na origem, constata-se um Termo Circunstanciado, do ano de
2010,
referente ao delito descrito no art.147 e art. 311, CP, em que foi extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, além de uma Medida Protetiva, alusivo ao ano de 2013, e todos já encerrados.

Dessa forma, apesar da evidente gravidade do fato, sobressai dos autos que o
paciente é primário
, e
após a prática do crime, ao chegar em seu local de trabalho pediu para chamar a polícia e a ambulância para prestar socorro à vítima,
confessou a conduta,
possui ocupação lícita, pois
é motorista de ambulância do município, concursado,
o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema.
Além do mais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, ou que indique a possibilidade de reiteração delitiva, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2o, CPP).

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA EXACERBADA DA CONDUTA OU PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MENÇÃO À CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO PACIENTE. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE. INSERÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

3. In casu, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema, tendo em vista que não se observa uma gravidade concreta exacerbada da conduta ou periculosidade social do agente, principalmente porque a motivação da briga ainda carece de maior elucidação e a prisão cautelar somente foi decretada um mês depois dos fatos.

4. A menção da condição ostentada pelo paciente de policial militar no decreto cautelar, por si só, também não possui o condão de justificar a medida extrema.

5. Não obstante a reprovabilidade da conduta, o paciente é primário, de bons antecedentes, residência fixa e atividades lícitas e, ainda que tenha comunicado falsamente crime, se apresentou voluntariamente perante a autoridade policial, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida,
revogar a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranóa/DF,
sem prejuízo de decretação de nova prisão, desde que devidamente fundamentada.

(HC 531.425/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)”

Dessa maneira, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade, de forma que as medidas cautelares diversas se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
DIEGO SANTOS BARBOSA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)

obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)

recolhimento domiciliar no período noturno, nos finais de semana e feriados, e nos dias de folga.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021